Tribunal: TJDFT
Processo: 0755017-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. De acordo com o Tema 931, do Superior Tribunal de Justiça, revisto por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 2.024.901 e 2.090.454, o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. Hipótese em que o juízo competente concluiu pela impossibilidade de a apenada cumprir a sanção pecuniária que lhe foi imposta, devendo ser mantida a decisão de extinção da punibilidade.